Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-49.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011340-49.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO –
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4º, DO CPC - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
167179418, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial para, nos termos do art. 8º, da Lei nº 10.209/01, condenar o reclamado ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de
R$ 14.645,29 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
, corrigida pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a integralidade da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora prestou serviços de transportes à reclamada em
junho/2018
, para transportar uma carga de Nova Ubiratã-MT até Itaituba-PA.

Contudo, afirma que a reclamada não antecipou integralmente o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01, obrigando-lhe a arcar com esse gasto, conforme documentos anexados no id. 167175049.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial para, nos termos do art. 8º, da Lei nº 10.209/01, condenar o reclamado ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de
R$ 14.645,29 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
, corrigida pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

No entanto, e
m consulta ao sistema
PJe,
constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob nº
1003451-44.2022.8.11.0040
,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi prolatada sentença de procedência da pretensão inicial, transitada em julgado em
17/10/2022
.

Com efeito, “
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926).

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

E nos termos do § 4º, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de
coisa julgada
, extinguindo o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Ainda,
condeno
a recorrente/reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023